Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE CRIME FEITO POR MENOR DE IDADE CONTRA SEU PROFESSOR. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AUTORIA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GENITORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido ao apelado está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e da sua família.
2. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o fato da parte estar sendo assistida por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da assistência judiciária.
3. Os pais respondem civilmente, ainda que não haja culpa de sua parte, pelos atos praticados pelos seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, tendo em vista o disposto nos artigos 932 e 933 do Código Civil.
4. Na hipótese, restou cabalmente comprovado das provas coligidas aos autos que o professor apelado foi injustamente acusado de um crime de importunação sexual pela aluna apelante.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se tais circunstâncias foram observadas, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado na sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.